Tribunal: TJES
Processo: 5018480-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018480-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOICY MERI FELIX DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018480-65.2022.8.08.0035

RCTE: BANCO PAN S.A.

R
CD
A
:
JOICY MERI FELIX DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CONVERSÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7767324
), eis que ele preench
e seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Não houve apresentação de c
ontrarrazões

(Id.
7767349
),
apesar de a autora estar
assistid
a
de advogad
a
.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente
s
o
s pedidos prefaciais
,
no sentido de
declarar a nulidade do contrato de cartão consignado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, declarado o negócio jurídico devidamente quitado
, além de danos morais no importe de R$
5.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo d
a
demandante
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
a
autor
a
percebeu
que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter
acreditado
contrat
ar

contrato
de empréstimo consignado e não fora cientificad
a
de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-
a
a cartão de crédito consignado não solicitado,
assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo
.
5.
Alegação de

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
6.
Nessa senda, em que pese o argumento recursal de ausência
de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que
a

consumidor
a
conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa,
hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que
incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c
art. 373, II, do CPC.
7.
Nessa esteira, em que pese o banco recorrente ter anexado
ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização
deste pelo consumidor, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para
afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, de idade
avançada, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico na
modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e
pagamento da fatura ao tempo do vencimento, o que se extrai do caso em comento,
em verdade, é que a instituição financeira não cumpre com o qu
e preconiza o artigo
6
º
, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor
,
motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e
declaração de
quitação do mesmo
.
8
.
De outra
quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que
a
autor
a
suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.
9
.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
5.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
1
0
.
Em relação ao pedido de compensação,
entendo que deve ser rejeitado, pois o juízo de origem preservou a contratação entabulada, convertendo-a para a modalidade de empréstimo consignado e declarando-a por quitad
a
.
Ressalto que a contratação ocorreu em 2016.

11. Quanto ao tópico
“TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NOS DANOS MORAIS”, sequer merecia ser conhecido, posto que o juízo de origem
não determinou a incidência a partir da citação, mas
do arbitramento
dos danos morais
, tendo
aplicado
a Súmula 362 do STJ.
Veja-se
trecho da sentença
: “
b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à autora, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).
”

12.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
3
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
1
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099/
95
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)